Tribunal: TJSP
Processo: 0000246-47.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas e Organização Criminosa – Suficiência de provas à condenação – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Réu integrante da organização criminosa "PCC" –

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas e Organização Criminosa – Suficiência de provas à condenação – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Réu integrante da organização criminosa "PCC" – Localização de documentos relacionados à facção criminosa no aparelho de telefone celular pertencente ao réu – Penas-base fixadas no mínimo legal para ambos os delitos – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ante a reincidência do réu – Regime fechado compatível com a quantidade de pena imposta e a gravidade das condutas – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000246-47.2018.8.26.0557, da Comarca de Guaíra, em que é apelante JOÃO VICTOR
NOGUEIRA TALARICO CAPUTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000246-47.2018.8.26.0557 -Voto no 12866
2
Voto no 12866
Apelação n. 0000246-47.2018.8.26.0557
Comarca de Guaíra
Apelante: João Victor Nogueira Talarico Caputi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Renata Carolina Nicodemos Andrade
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de drogas e Organização Criminosa
Suficiência de provas à condenação Circunstâncias reveladoras
do crime de tráfico de entorpecentes Apreensão de porções de
cocaína em poder do acusado Fator que, associado à prova
produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram
destinados ao consumo de terceiros
Réu integrante da
organização criminosa “PCC”
Localização de documentos
relacionados à facção criminosa no aparelho de telefone celular
pertencente ao réu Penas-base fixadas no mínimo legal para
ambos os delitos Circunstância agravante da reincidência bem
reconhecida Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei Antidrogas, ante a reincidência do réu Regime fechado
compatível com a quantidade de pena imposta e a gravidade das
condutas Impossibilidade da fixação de regime aberto e da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
JOSÉ VICTOR NOGUEIRA TALARICO CAPUTI
foi condenado a cumprir a pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 594 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006, e
também ao disposto no artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 12.850 de 2013, em
concurso material.
Inconformado o réu apela, pleiteando a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente pretende o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000246-47.2018.8.26.0557 -Voto no 12866
3
circunstância agravante da reincidência, a aplicação do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que em período incerto, mas anterior
a 31 de maio de 2018, JOÃO VICTOR NOGUEIRA TALARICO CAPUTI integrou
a organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital PCC”.
Consta ainda que no dia 31 de maio de 2018, por volta
das 12,30 horas, na Rua 17-B, cidade de Guaíra, o acusado mantinha em depósito,
para entrega a consumo de terceiros, vinte porções de cocaína, com peso líquido de
3,52 gramas.
Segundo o apurado, policiais receberam denúncia
anônima indicando a prática do tráfico de drogas pelo réu, de modo que acorreram
ao local mencionado e ali o detiveram, encontrando com ele um aparelho de
telefone celular, bem como apreenderam diversas porções de cocaína, escondidas
nas imediações.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e negou as acusações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000246-47.2018.8.26.0557 -Voto no 12866
4
alegando que fora detido pelos policiais militares quando caminhava na via pública.
Em diligências posteriores, a autoridade policial
constatou que o réu possuía em seu aparelho de telefone celular diversos
documentos relacionados à organização criminosa “Primeiro Comando da Capital”.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza da
substância entorpecente cocaína.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Rafael Macedo
Martinelli e Marcelo Leandro Gabriel de Souza deram conta de que receberam
denúncia anônima indicando o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, razão
pela qual acorreram ao local mencionado e ali o detiveram. Disseram ainda que o
réu tentou empreender fuga, mas sem êxito, e que com ele foi apreendido um
aparelho de telefone celular, o qual continha informações relativas ao “Primeiro
Comando da Capital”. Esclareceram também que as porções de cocaína foram
encontradas em um matagal existente nas imediações.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvido na
prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova,
não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000246-47.2018.8.26.0557 -Voto no 12866
5
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
De sua parte, o policial civil Maurílio Bueno do Prado
Júnior informou que ao analisar o conteúdo aparelho de telefone celular apreendido
em poder do acusado constatou que havia fortes indícios de seu envolvimento com a
organização criminosa “Primeiro Comando da Capital”. Disse ainda que havia
diversos áudios enviados pelo aplicativo de mensagens “whatsapp”, nos quais os
interlocutores solicitavam a autorização do acusado para que realizassem operações
relacionadas ao tráfico de drogas, eis que ele ocupava a posição de “sintonia” da
organização criminosa.
Interrogado em Juízo, o réu negou as acusações,
alegando que não integrava qualquer facção criminosa e que fora detido pelos
policiais militares quando caminhava na via pública. Alegou que havia adquirido o
aparelho de telefone celular em um brechó e que desconhecia o conteúdo nele
existente.
Por derradeiro, foi juntado aos autos o relatório
descritivo dos documentos encontrados no aparelho de telefone celular pertencente
ao acusado.
Consta do referido relatório que havia fotografias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000246-47.2018.8.26.0557 -Voto no 12866
6
acusado, nas quais ele aparece segurando porções de cocaína e também de crack, ou
ainda junto a símbolos relacionados à organização criminosa “PCC”, arquivos
relativos ao estatuto da organização criminosa e suas alterações, cartilhas de
conscientização e dicionário disciplinar, imagens de orientações exaradas pela
cúpula do “PCC” e cartas explicativas, nas quais há menção à morte dos integrantes
“Gegê” e “Paca”.
Havia também a cópia de uma carta, na qual um
indivíduo de alcunha “Leandrão” solicitava ao acusado que realizasse a cobrança de
uma dívida no valor de R$ 2.500,00, tomada pelo “irmão Guina”.
Foram encontrados ainda arquivos de áudio enviados por
meio do aplicativo “whatsapp”, nos quais se negociava a venda de uma “biqueira”,
que seria adquirida pela quantia de R$ 15.000,00, bem como de uma arma de fogo.
Portanto, diante das provas coligidas aos autos pela
acusação, observo a propriedade da sentença condenatória, porque bem
demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos.
Os
policiais
militares
prestaram
depoimentos
harmônicos em ambas as fases da investigação, esclarecendo que abordaram o
acusado após denúncias anônimas indicarem o seu envolvimento com o tráfico de
drogas.
Outrossim, as porções de cocaína foram apreendidas em
local próximo e não há qualquer dúvida quanto à propriedade dos entorpecentes, até
mesmo porque as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva dedicação do réu
ao tráfico de drogas.
Não seria demais consignar que o réu ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000246-47.2018.8.26.0557 -Voto no 12866
7
condenação anterior pela prática de crime semelhante ao dos autos, de sorte que seu
passado não o recomenda.
De outra parte, não há necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente
incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se
configure.
Por fim, foram coligidas provas contundentes do
envolvimento do apelante na organização criminosa conhecida como “PCC”, a qual
é voltada à prática de toda a sorte de delitos, com atuação no Estado de São Paulo.
Como é cediço, tal organização criminosa é orquestrada
de forma complexa e duradoura, restando demonstrado que o acusado não apenas
integrava a facção, como desempenhava função de destaque, recebendo informações
quanto ao funcionamento da organização criminosa e sendo o responsável pela
cobrança de dívidas de outros membros.
Deste modo, as condenações eram mesmo de rigor.
As
penas-base
para
ambos
os
delitos
foram
estabelecidas em seus patamares mínimos, vale dizer, em 05 anos de reclusão e 500
dias-multa em seu mínimo unitário quanto ao crime de tráfico de drogas, e em 03
anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário para o delito de
organização criminosa.
Na segunda fase da dosimetria, as penas foram bem
exasperadas, ante a circunstância agravante da reincidência, e atingiram 05 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário para o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000246-47.2018.8.26.0557 -Voto no 12866
8
tráfico de drogas e de 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu
mínimo unitário para o delito de organização criminosa.
E foi bem reconhecida tal circunstância agravante, eis
que o acusado ostenta condenação anterior pela prática do delito de porte de drogas,
quanto a qual não transcorreu o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do
Código Penal.
Já na terceira etapa da dosimetria, as penas
permaneceram inalteradas, até mesmo porque era inviável a aplicação do redutor
previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, posto que a benesse
encontra óbice na reincidência do apelante.
Observo ainda que o MM. Juiz deixou de exasperar a
pena relativa ao delito de organização criminosa, embora tenha reconhecido tratar-
se de facção armada, mas esta fica mantida, ante o conformismo do representante do
Ministério Público.
Os crimes foram cometidos em concurso material, de
forma que a pena resultou em 09 anos e 04 meses de reclusão e 594 dias-multa em
seu mínimo unitário.
Quanto ao regime inicial fechado para o cumprimento de
pena, este deverá ser mantido, ante a gravidade concreta dos delitos em questão - o
acusado integrava organização criminosa de amplo alcance e notável periculosidade
e praticou delito equiparado ao hediondo.
Não fosse o bastante, trata-se de réu reincidente, cuja
pena privativa de liberdade superou o patamar de oito anos de reclusão, de sorte que
o regime inicial fechado é legalmente previsto ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000246-47.2018.8.26.0557 -Voto no 12866
9
Ademais, entendo descaber a fixação de regime diverso
do fechado para início do cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca
gravidade do crime de tráfico de drogas.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000246-47.2018.8.26.0557 -Voto no 12866
10
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator